Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. ABERTURA DE CONTAS E CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que declarou: I) a nulidade dos contratos celebrados com o banco requerido para a abertura das contas no. 0836917/8, agência 3929 e de no. 0038522-0, agência 7980, bem como a inexistência de quaisquer débitos a eles relacionados; II) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Nas razões recursais o banco réu sustenta a legitimidade do débito gerado por intermédio da contratação de dois cartões de crédito e de duas contas bancárias. Pugnou pelo afastamento da condenação material e moral, e subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de danos morais. Requer, ainda, que os juros moratórios incidentes sobre os danos morais ocorram somente a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53002393), com custas e preparo regulares (ID 53002395 pg. 2 e ID 53002396 pg. 2) e contrarrazoado (ID 53002401).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são direitos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, "caput" e § 3o do Código de Defesa do Consumidor). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do Enunciado 479/STJ.
6. Consoante observou a sentença, a instituição bancária ré não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar a alegada legitimidade dos contratos de abertura de contas bancárias e cartões de crédito celebrados em nome do autor, por intermédio dos quais foram gerados os débitos negativados, tampouco acostando aos autos o suposto vídeo encaminhado pelo autor para abertura das contas bancárias, conforme anunciado na contestação.
7. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral 'in re ipsa', ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
8. Para fixação do valor do dano moral não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor com razoabilidade e proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito.
9. No tocante à atualização monetária, tratando-se a presente demanda de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398/CCB e Enunciado 54/STJ) e a correção monetária somente a partir do arbitramento (Enunciado 362/STJ).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, adequando-se de ofício a correção monetária para que incidam sobre os danos morais somente a partir do arbitramento. Custas processuais recolhidas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.